Tribunal: TJES
Processo: 5000887-94.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000887-94.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DAVI OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.
1.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado.
2.
Portanto, em situações nas quais há duas ou mais condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário.
3.
Recurso conhecido e desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Davi Oliveira da Silva
, por inconformidade com a decisão de fls. 03/05, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim – Execução Penal, nos autos do Processo de Execução Penal nº 0004868-04.2014.8.08.0011, que, ao unificar as penas privativas de liberdade, reconheceu que a condição de reincidente do apenado deve incidir sobre todas as condenações, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo.

Em
razões recursais
acostadas no id. 4182267, a Defensoria Pública pugna pela reforma da decisão, a fim de que os efeitos da reincidência não incidam em todo o processo de execução do agravante, mas tão somente nos crimes em que foi reconhecida sua condição de reincidente, em respeito ao princípio da individualização das penas e da coisa julgada.

Por fim, prequestiona para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores, o artigo 5º, incisos XL e XLVI da Constituição Federal, artigos 61, inciso I, 64, e 83, todos do Código Penal bem como artigos 111 e 112 da Lei de Execução Penal.

Pois bem. O cerne da questão relaciona-se à possibilidade, ou não, de extensão dos efeitos da reincidência, reconhecida apenas em uma ou algumas das condenações, para o total das penas unificadas.

Sobre o tema, comungo do entendimento encampado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas hipóteses de condenações unificadas, a reincidência deve impactar no somatório das penas, ainda que atinja pena imposta ao réu enquanto primário, sendo inviável, para concessão dos benefícios penais previstos na LEP, a análise individualizada e, consequentemente, a aplicação concomitante de frações distintas, afetas às condições de primariedade e reincidência.

Na hipótese, verifica-se que o agravante possui em seu desfavor as seguintes condenações transitadas em julgado:

Processo nº 0013441-94.2015.8.08.0011, data do fato 05/09/2016, trânsito em julgado em 18/07/2017 para a defesa e 14/08/2017 para a acusação.

Processo nº 0013413-97.2013.8.08.0011, data do fato 22/08/2013, trânsito em julgado em 21/02/2014 para a defesa e 02/12/2013 para a acusação.

Processo nº 0001156-69.2015.8.08.0011, data do fato 18/01/2015, trânsito em julgado em 20/04/2016 para a defesa e 28/03/2016 para a acusação.

Assim, ainda que reconhecida a primariedade do recorrente em relação ao primeiro fato, a reincidência, posteriormente verificada, influi na totalidade das penas em execução.

Isso porque, como cediço, a unificação das penas implica na obrigatória somatória das penas (art. 111 da LEP) e consequente análise das circunstâncias pessoais do apenado, exigindo imediata atualização da guia de recolhimento, com a aplicação de uma única fração de lapso temporal, correspondente ao condenado reincidente, sem que isso represente violação de seus direitos constitucionais.

A respeito do tema, colhe-se da lição de Renato Marcão que
"a reincidência dolosa determina, como se vê, a elevação do prazo mínimo imposto como requisito objetivo. Considera-se, acertadamente, que o condenado reincidente revela, em tese, maior periculosidade e está por merecer maior rigor penal, já que a condenação anterior não serviu de contraestímulo ao seu estímulo criminoso
" (Curso de Execução Penal. 11. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 232).

Desse modo, mesmo que a reincidência seja reconhecida apenas em uma das condenações, uma vez adquirida pelo sentenciado deverá ser considerada no contexto da pena total unificada, por se tratar de uma condição pessoal do condenado, aplicando-se, então, no exame dos benefícios executórios, a fração mais grave.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste TJES:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA. LEI Nº 13.964/2019. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes
: AGRG no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AGRG no HC 616.696/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AGRG no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AGRG no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, Sexta Turma, DJe 21/11/2018. 3. Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, e
sta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas"
(AGRG no HC 616.696/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: RESP 1.957.643/MG, Rel. Min. Sebastião REIS Júnior, DJe de 18/02/2022; RESP 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO Soares DA Fonseca, DJe de 10/02/2022; RESP 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 02/02/2022.[...]. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 766.551; Proc. 2022/0268193-4; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 27/09/2022; DJE 04/10/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. CONDIÇÃO PESSOAL. INEXISTENCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] Tem-se que os e
feitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida
, tal como argumenta a defesa.
De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado
. 2) Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0010438-49.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 29/06/2022; DJES 07/07/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS, POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. UNIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, no procedimento de unificação das penas, conforme previsto no art. 111, da Lei de Execuções Penais, é suficiente que apenas uma das condenações considere o apenado reincidente para que tal condição se estabeleça sobre todo o processo de execução
. 2. Não é possível cindir a execução do reeducando que possui diversas guias de execução, aplicando-lhe simultaneamente regime dos condenados primários e regime dos condenados reincidentes.
Este entendimento está de acordo com o sistema de unificação de penas que orienta toda a execução penal (art. 111, da Lei de Execuções Penais)
. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES; AG-ExPen 0012974-33.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022)

De igual modo, a Procuradoria de Justiça se manifestou em seu parecer no id 4201413. Confira-se:

“O raciocínio de que a reincidência é uma condição de caráter pessoal e com independente repercussão em sede de execução é respaldado pelo artigo 106, inciso IV, da Lei nº 7.210/842, que traz em seu bojo a exigência de que cada Guia de Execução deva vir acompanhada de informações acerca dos antecedentes do apenado, não limitando a busca aos termos da sentença condenatória, para elaboração da referida Guia.

Nesse diapasão, insta frisar que a condição de reincidente é um fato alusivo à circunstância pessoal do agente que não pode ser ignorada pelo Juízo da Execução Penal, independentemente de ter sido expressamente reconhecida na sentença condenatória, porquanto abalaria extremamente o adequado desenvolvimento da execução da pena nos termos traçados pela Lei.”

Conclui-se, portanto, que a decisão ora desafiada deve ser mantida na sua integralidade, vez que inteiramente alinhada ao entendimento jurisprudencial supramencionado, do qual comungo.

Por fim, diante a matéria analisada, dou por prequestionados os artigos de lei ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados.

Ante o exposto, conheço e
NEGO
provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do Eminente Relator.